Tribunal: TJSP
Processo: 3001621-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Saúde. Home care. Beneficiário do IAMSPE. Possibilidade de concessão da tutela antecipada, ante a comprovação dos requisitos autorizadores da medida. Documentos suficientes para atestar a indispensabilidade do tratamento em âmbito domiciliar. Decisão mantida.
Recurso improvido.